Tribunal: TJMMG
Processo: 2000024-26.2021.9.13.0005
Classe: Apelação Cível
Relator(a): RUBIO PAULINO COELHO
Órgão julgador: RUBIO PAULINO COELHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO - INQUÉRITO POLICIAL N. 771/2015 - RELATÓRIO DE INVESTIGAÇÃO PRELIMINAR N. 115.260/17-CPM - PROCESSO ADMINISTRATIVO-DISCIPLINAR DE PORTARIA N. 100.405/2018-CPM - AÇÃO CÍVEL N. 6126469-55.2015.8.13.0024 - LISTISPENDÊNCIA - REPRODUÇÃO DE AÇÃO ANTERIORMENTE AJUIZADA - AÇÕES IDÊNTICAS - BIS IN IDEM - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU - EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
- Para que seja reconhecida judicialmente a litispendência, mister que haja a identidade de elementos que caracterizam a demanda, expressos em medidas processuais da mesma natureza jurídica, por meio do tradicional trinômio: personae, petitum e causa petendi.
- Muito embora não exista uma identidade total entre a causa de pedir, os fatos são exatamente os mesmos e, assim, existe a litispendência entre esta ação, ajuizada em 17/03/2021, e a anterior, ajuizada em 10/01/2021, pois ocorre justamente o bis in idem que se deve evitar.
- As duas ações se referem ao mesmo fato que foi investigado. As causas de pedir são parecidas, próximas e se entrelaçam. Os pedidos são exatamente os mesmos, qual sejam, a nulidade do PAD de Portaria n. 100.405/18-CPM e o desentranhamento de provas emprestadas ilícitas advindas do processo judicial.
- Extinção do processo, sem resolução do mérito.
- Sentença mantida.
- Provimento negado.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo eproc n. 2000024-26.2021.9.13.0005 Relator: Desembargador Rúbio Paulino Coelho Julgamento: 15/02/2022 Publicação: 23/02/2022 Decisão: UNÂNIME EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – INQUÉRITO POLICIAL N. 771/2015 – RELATÓRIO DE INVESTIGAÇÃO PRELIMINAR N. 115.260/17-CPM – PROCESSO ADMINISTRATIVO-DISCIPLINAR DE PORTARIA N. 100.405/2018-CPM – AÇÃO CÍVEL N. 6126469-55.2015.8.13.0024 – LISTISPENDÊNCIA – REPRODUÇÃO DE AÇÃO ANTERIORMENTE AJUIZADA – AÇÕES IDÊNTICAS – BIS IN IDEM – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU – EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. - Para que seja reconhecida judicialmente a litispendência, mister que haja a identidade de elementos que caracterizam a demanda, expressos em medidas processuais da mesma natureza jurídica, por meio do tradicional trinômio: personae, petitum e causa petendi. - Muito embora não exista uma identidade total entre a causa de pedir, os fatos são exatamente os mesmos e, assim, existe a litispendência entre esta ação, ajuizada em 17/03/2021, e a anterior, ajuizada em 10/01/2021, pois ocorre justamente o bis in idem que se deve evitar. - As duas ações se referem ao mesmo fato que foi investigado. As causas de pedir são parecidas, próximas e se entrelaçam. Os pedidos são exatamente os mesmos, qual sejam, a nulidade do PAD de Portaria n. 100.405/18-CPM e o desentranhamento de provas emprestadas ilícitas advindas do processo judicial. - Extinção do processo, sem resolução do mérito. - Sentença mantida. - Provimento negado. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante Mateus Nunes e apelado o Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao recurso de apelação. RELATÓRIO Trata-se de ação anulatória de ato administrativo-disciplinar, em face do Estado de Minas Gerais. Consta nos autos que em desfavor do autor foi instaurado o Processo Administrativo-Disciplinar (PAD) de Portaria n. 100.405/18-CPM, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 cujo objeto foi a apuração de fatos investigados no Relatório de Investigação Preliminar (RIP) n. 115.206/17-CPM (RIP), que contém cópia do Inquérito Policial n. 771/2015 feito pela Polícia Civil, que investigou a apropriação pelo autor de um cartão do Banco Bradesco, na residência de uma idosa, quando sua esposa trabalhava como enfermeira, bem como a realização de compras em várias lojas no comércio, no valor aproximado de R$75.000,00 (setenta e cinco mil reais). Sustenta o autor em sua inicial: - Quando da abertura de vista, a Administração Militar se limitou a mencionar o RIP n. 115.260/17-CPM e o IP n. 775/2015, bem como omitiu a descrição quanto à transgressão disciplinar imputada e às circunstâncias fáticas pormenorizadas, prejudicando, assim, a baliza dos limites de sua defesa. - A senhora Clarice Bianchi, vítima/reclamante dos fatos apurados no PAD, ajuizou Ação Cível n. 6126469-55.2015.8.13.0024 em face do Banco Bradesco, cujo objeto era auferir indenização por danos morais e materiais concernentes ao ressarcimento dos valores que foram indevidamente sacados em sua conta poupança, no período de 16/09/2015 a 26/10/2015. - Que juntou no PAD cópia das declarações da referida vítima produzidas no âmbito da Ação Judicial Indenizatória n. 6126469-55.2015.8.13.0024, bem como das declarações colhidas também em juízo, da senhora Durvanir Pereira Queiróz, acompanhante da vítima/reclamante. - No bojo da ação cível, Clarice externou não guardar a senha bancária junto ao respectivo cartão, o que confronta com o depoimento prestado no PAD, onde disse que guardava o cartão com a senha dentro de sua gaveta, resultando em contradição. - Na ação cível, Durvanir Pereira Queiróz declarou que movimentava a conta do Banco Bradesco, de titularidade de Clarice, o que confronta com o depoimento prestado no PAD, em que nega que fazia essa movimentação. - Na ação cível, os gerentes do Banco Bradesco disseram que Clarice relatou que a sua procuradora Durvanir tinha posse da senha e do seu cartão bancário, o que contraria as alegações de Durvanir, produzidas no PAD. - Em razão das contradições, mencionadas requereu a diligência de acareação e a tomada de depoimentos dos gerentes para os esclarecimentos devidos, o que foi indeferido pela comissão processante, em afronta à garantia constitucional da amplitude de defesa. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 - No laudo pericial feito pelo Instituto de Criminalística da Polícia Civil, os peritos concluíram pela impossibilidade de identificar a sua pessoa nos vídeos analisados, porém a comissão processante concluiu ter o autor se ocultado das câmeras de segurança. - Durante a tramitação do PAD, após a primeira análise do CEDMU, ocorrida em 22/11/2019, os integrantes do órgão colegiado sugeriram o retorno dos autos à CPAD, para outras diligências, com a remessa dos vídeos com as fotos do autor para a perícia técnica e a audição de testemunhas mencionadas no IP 771/2015, com a confecção do termo de reconhecimento, diligências estas determinadas pelo corregedor da PMMG, porém a CPAD não cumpriu a determinação, cujas diligências produziriam provas a seu favor. - Na fase investigatória da Polícia Civil, um detetive procurou as testemunhas Fabiana dos Santos e Nádia Helena Lopes e lhes mostrou uma foto sua, induzindo-as a reconhecê-lo. - Estas testemunhas, na fase investigatória, realizaram um segundo reconhecimento, somente com a exibição de sua foto, sem a observância do disposto no artigo 266 do Código de Processo Penal (CPP). - Ambos os reconhecimentos, também utilizados como provas no PAD, evidenciaram vícios pelo induzimento e, apesar de tal, foram considerados como prova para dar azo à decisão administrativa demissionária, implicando utilização de prova ilícita. - No curso do PAD, o escrivão da CPAD confeccionou termo de juntada ressaltando que a conclusão da perícia não fora participada à comissão processante formalmente, o que não correspondia com a verdade. - O número do laudo pericial e da sua requisição é divergente ao grafado pelo escrivão no termo de juntada. - Durante o trâmite do PAD, houve a sua suspensão no período de 16/03/2020 até o dia 14/09/2020, sendo expedido ainda no dia 14/09/2020, conforme Memorando Circular n. 10.280.2/2020-EMPM, outros documentos, pelo que são nulos os atos praticados durante tal período. - O interrogante/relator da CPAD não assinou a Certidão de Compromisso, peça fundamental, nos termos do artigo 68 da Lei n. 14.310/2002, implicando nulidade por vício de forma. Os pedidos do autor foram pela declaração de nulidade do PAD de Portaria n. 100.405/18-CPM pelo respectivo desentranhamento das peças tidas como ilícitas. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Em decisão proferida no Evento 4, o magistrado a quo determinou que se emendasse a inicial no prazo de quinze dias, para constar o endereço residencial do autor, com o CEP, o seu endereço eletrônico, bem como a sua manifestação quanto a realização, ou não, da audiência de conciliação ou mediação. Considerando a certidão do Evento 2 e com o intuito de verificar a possibilidade de litispendência ou coisa julgada, foi determinada a pesquisa e a certificação quanto às partes, natureza da ação, causa de pedir, pedido, data de distribuição, sumário da sentença, do acórdão e data do trânsito em julgado do Processo n. 2000001-80.2021.9.13.0005. Quanto à causa de pedir, determinou-se que se deveria fazer constar na respectiva certidão o procedimento disciplinar, a data da transgressão e a punição cuja anulação se almeja. Caso caracterizada a litispendência ou a coisa julgada, determinou-se que a certidão deveria vir acompanhada de cópia da petição inicial, da sentença, acórdãos e certificação do trânsito em julgado, se houvesse. Foi concedida a justiça gratuita, na forma dos artigos 98 e seguintes do CPC, com exceção quanto a eventuais honorários de perito, intérprete, tradutor e custo de memória de cálculo. A certidão e peças do Processo n. 2000001-80.2020.9.13.0005 foram encartadas nos autos, no Evento 6. O autor emendou a inicial. O réu apresentou a contestação no Evento 14, requerendo que fossem julgados improcedentes os pedidos contidos na inicial, condenando-se o autor ao pagamento dos ônus decorrentes da sucumbência. O autor impugnou a contestação no Evento 18, ratificando os mesmos argumentos de sua inicial. Intimadas as partes, o réu se manifestou no Evento 23, e o autor no Evento 25, dizendo que não teriam outras provas a serem produzidas. Em relação às peças encartadas no Evento 28, após vista, o autor afirmou, no Evento 35, que a causa de pedir é diversa na Ação Cível n. 2000001-80.2021. O réu, no Evento 37, disse estar caracterizada a litispendência da presente ação com aquela. Em sentença proferida no Evento 39, o juiz de direito do juízo militar da 5ª Auditoria Judiciária Militar Estadual (AJME), com base na certidão emitida pelo Gerente da Secretaria da 5ª AJME, do Processo n. 2000001-80.2021, com distribuição em 10/01/2021, concluiu que esta ação contém as mesmas partes, pedido e causa de pedir, estando no curso do prazo para a parte ré apresentar contrarrazões de apelação. Assim, com base no inciso VI, § 1º, § 2º e § 3º, do artigo 337 do CPC, caracterizada estava a litispendência entre a presente ação, distribuída em 17/03/2021, e a anterior, distribuída em 10/01/2021, uma vez que ambas se encontram em curso. Com base no art. 485, inciso V e o seu § 3º, do CPC, extinguiu-se o feito, sem julgamento de mérito. Condenou-se o autor no pagamento de honorários advocatícios, arbitrados em 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa, observados os requisitos dos incisos I a IV, do § 2º, e do inciso I, § 3º, do art.85 do CPC. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Inconformado, o autor interpôs recurso de apelação. Em suas razões, alegou a inexistência de litispendência em relação ao Processo n. 20000001-80.2021, uma vez que a presente ação traz em seu bojo, pontualmente, as seguintes ilegalidades encontradas no PAD instaurado em face do recorrente: - Ausência de descrição nas aberturas de vista de fl.754 do PAD sobre qual foi a transgressão que o recorrente teria cometido. - Inexistência de especificação do local dos fatos imputados ao apelante. - Circunstâncias temporais relativas ao horário dos citados fatos inviabilizou ao recorrente o exercício de sua ampla defesa. - Cerceamento ao direito de produção de provas diante do indeferimento do pedido de acareação entre as partes envolvidas no PAD em comento. - Gritantes contradições entre as declarações da reclamante e de sua testemunha; bem como na audição dos gerentes do Banco Bradesco responsáveis pela conta da reclamante, para esclarecer quem de fato movimentava a conta e tinha livre acesso ao banco para estas movimentações. - Cerceamento ao direito de defesa em face da prova pericial decorrente da CPAD, que se opunha à prova pericial contida nos autos. - Descumprimento da ordem do corregedor da PMMG. - Prova emprestada produzida ilicitamente de reconhecimento fotográfico em sede de Inquérito Policial. - Suspensão dos prazos pelo Memorando Circular n. 10.280.2/2020-EMPM em face do seu descumprimento e cerceamento de defesa. - Violação à forma do ato decorrente da inexistência de assinatura de um dos membros da CPAD na Certidão de Compromisso. Ao final, requereu o apelante: - A nulidade do PAD de Portaria n. 100.405/18-CPM, ao fundamento do cerceamento de defesa alegado e demais ilegalidades suscitadas nesta inicial, que ensejaram prejuízo para a defesa. - Que seja desentranhado dos autos a prova ilícita do reconhecimento fotográfico produzida no IP 771/2015, bem como das testemunhas inquiridas nos autos do PAD, declarando-se nulos todos os atos processuais que fazem menção a tais provas. - Que seja conhecido e provido o presente recurso de apelação, reformando-se a sentença de primeiro grau, com o afastamento da litispendência e o ulterior retorno dos presentes autos à instância a quo, para que tenha seu curso retomado com a apreciação do mérito, por ser medida de direito e justiça. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 Termos em que pede deferimento. No Evento 50, o réu apresentou as suas contrarrazões ao recurso de apelação, fundamentando pela existência de litispendência, requerendo que seja negado provimento ao recurso de apelação. Os autos foram remetidos a este egrégio Tribunal. Registro que deixei de abrir “vista” dos autos à douta Procuradoria de Justiça, considerando a ausência das hipóteses de sua intervenção, previstas nos artigos 81 e 82, ambos do CPC, bem como a Recomendação n. 01, de 03/09/2001, do Conselho Superior do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, publicada no Minas Gerais de 05/09/2001. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO, RELATOR O autor ajuizou a Ação Cível eproc n. 2000001-80.2021.9.13.0005 em 10/01/2021, com pedido de tutela de urgência, em face do Estado de Minas Gerais. Contra a decisão do magistrado a quo que indeferiu o pedido de tutela de urgência, o autor interpôs o Agravo de Instrumento eproc n. 2000009-72.2021.9.13.0000, cujo provimento foi negado. Em acórdão publicado em 21/09/2021, decidiram os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao recurso de apelação desta ação cível, mantendo incólume a sentença de primeiro grau, que rejeitou os pedidos do autor, com base no artigo 485, inciso V, do CPC, extinguindo o processo sem resolução de mérito. Sessão de julgamento realizada em 29/09/2021. Não satisfeito com a decisão colegiada, o autor opôs embargos de declaração com pedido de efeitos infringentes, prequestionando toda a matéria ventilada, sendo acordado pelos desembargadores da Primeira Câmara pela rejeição dos embargos de declaração. Sessão de julgamento do dia 17/11/2021. Em 17/03/2021, o autor ajuizou a Ação Cível eproc n. 2000024-26.2021.9.13.0005, objeto de análise e apreciação neste feito, cuja sentença proferida pelo juiz de direito titular da 5ª AJME teve como supedâneo o inciso VI, § 1º, § 2º e § 3º, do artigo 337 do CPC, ficando caracterizada a litispendência entre a presente ação, distribuída em 17/02/2021 e a Ação Cível de n. 2000001-80.2021.9.13.0005, anteriormente distribuída, em 10/01/2021, uma vez que ambas se encontram em curso e possuem as mesmas partes, causa de pedir e pedidos. Com isso, o magistrado a quo, em sentença proferida, com base no artigo 485, inciso V, do CPC, rejeitou os pedidos do autor e extinguiu o processo sem resolução de mérito. Sessão de julgamento realizada no dia 09/08/2021. Alega o apelante, em suas razões recursais, que não existe litispendência no presente feito. Esta ação traz em seu bojo ilegalidades TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 encontradas no PAD instaurado em desfavor do apelante, que diferem da primeira ação. Em ambas as ações, o fato apurado refere-se à conduta antiética residual praticada pelo ora apelante, incompatível com os valores e princípios ético-militares consubstanciados no CEDM, no período de 16/09/2015 a 26/10/2015, quando o recorrente ter-se-ia apropriado de um cartão do Banco Bradesco, retirado da residência de uma idosa, quando a sua esposa Veralúcia Cardoso dos Reis ali trabalhava como enfermeira, bem como à realização de compras em várias lojas no comércio, no valor aproximado de R$75.000,00 (setenta e cinco mil reais). O artigo 337 do CPC estabelece que: Art. 337 – Incumbe ao réu, antes de discutir o mérito alegar: [...] VI – litispendência; [...] § 1º - Verifica-se a litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada. § 2º - Uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. § 3º - Há litispendência quando se repete ação que está em curso; Ocorre a litispendência quando o réu é citado validamente para a ação. A litispendência faz com que seja proibido o ajuizamento de uma segunda ação, idêntica à que se encontra pendente, porquanto a primeira receberá a sentença de mérito, sendo desnecessária uma segunda ação igual à primeira. Pelo que vemos no artigo 337, § 3º, do CPC, ocorre a litispendência quando se reproduz ação idêntica a outra que já está em curso. As ações são idênticas quando têm os mesmos elementos, ou seja, quando têm as mesmas partes, a mesma causa de pedir (próxima ou remota) e o mesmo pedido (mediato e imediato). Como a primeira ação já foi ajuizada, a segunda ação, em que se verificou a litispendência, não poderá prosseguir, devendo ser extinto o processo, sem resolução de mérito, como nos estabelece o CPC. Para que seja reconhecida judicialmente a litispendência, mister que haja a identidade de elementos que caracterizam a demanda, expressos em medidas processuais da mesma natureza jurídica, por meio do tradicional trinômio: personae, petitum e causa petendi. Dos fatos narrados, verifico que, nesta ação que ora nos ocupa a atenção, houve uma alteração da moldura fático-jurídica do objeto das demandas e dos pedidos que impulsionaram a interposição da ação ordinária que precedeu esta; que, na verdade, uma decorre e depende logicamente da outra. A partir do conhecimento de fatos que ocorreram no processo cível que tramitou na 11ª Vara Criminal da Comarca de Belo Horizonte, o autor, ora apelante, não satisfeito com os rumos que tomava o PAD de Portaria n. 100.405/18-CPM, e tendo sido esgotada a fase de instrução processual do processo administrativo disciplinar, elencou outras supostas ilegalidades, tardiamente levantadas, como: o indeferimento do pedido de TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 acareação entre as partes envolvidas, a alegação de contradições no depoimento da testemunha Durvanir Pereira Queiróz e dos gerentes do Banco Bradesco, o cerceamento de defesa na apresentação de prova pericial com reconhecimento fotográfico do IP n. 771/2015, a cargo da Polícia Civil, e outros fragmentos de peças processuais oriundas da ação cível número 6126469-552015.8.13.0024, de indenização por danos morais ajuizada na justiça comum pela vítima Clarice Bianchi, em face do Banco Bradesco, em virtude da fragilidade da segurança de movimentações financeiras daquela instituição. A apresentação destes fragmentos que deram origem à presente Ação Cível de n. 2000024-26.2021 só ocorreu, como afirmei anteriormente, após o término da instrução do PAD de Portaria n. 100.405/18-CPM. Estas “nulidades de algibeira” deram origem a esta ação porque foram descobertas a destempo, em momento inoportuno, ou por serem de pouco interesse ao processo administrativo disciplinar, já que estavam sendo apreciadas na justiça comum em ação direcionada a questionar os mecanismos de segurança bancária. Estas incongruências periféricas contidas na inicial desta ação, que ora analisamos, deveriam ter sido questionadas durante a fase de instrução do processo administrativo-disciplinar. A defesa teve tempo e oportunidade para fazê-lo, contudo, superada esta fase do processo, estas alegações foram levantadas em sede de alegações finais e, não havendo mais modo de inseri-las como argumento defensivo na primeira ação, abriu-se esta nova demanda, Pelo que se percebe nestes autos, muito embora não exista uma total identidade na causa de pedir desta segunda ação com a primeira já julgada, a moldura fático-jurídica desta segunda ação é muito próxima da primeira; as duas se completam. Ainda que se argumente a inexistência de total identidade entre esta ação e a precedente, o fato é que em ambas as ações se busca o mesmo resultado prático, a configurar o bis in idem típico da litispendência, qual seja, a nulidade do PAD de Portaria n. 100.405/18-CPM e o desentranhamento de provas emprestadas ilícitas, provenientes de processo judicial. Neste contexto, colaciono ementa do STF: AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO – DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA – VIGÉSIMO QUARTO CONCURSO PARA PROCURADOR DA REPÚBLICA – CANDIDATO SUB JUDICE – NOMEAÇÃO E POSSE IMEDIATAS – ESCOLHA DE LOTAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE BIS IN IDEM – LITISPENDÊNCIA ENTRE O MANDAMUS E A AÇÃO ORDINÁRIA EM CURSO PERANTE A 15ª VARA FEDERAL DO DISTRITO FEDERAL, RELATIVAMENTE À QUAL OBTEVE O IMPETRANTE, A SEU FAVOR, UMA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL, EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO, NO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO, O QUE LHE PERMITIU SEGUIR NO CERTAME ATÉ A SUA APROVAÇÃO FINAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1 – Ante a sua aprovação no concurso e ciente de seu direito encontrar-se sub judice, o autor impetra o presente mandamus, sob a TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 alegação de possuir direito líquido e certo de ser nomeado e empossado juntamente com os demais aprovados. Não obstante, em verdade, o objeto do presente mandado de segurança, como bem pontuado na decisão agravada, decorre, do pronunciamento judicial contido na ação ordinária. Dos fatos narrados, verifica-se que houve alteração da moldura fático-jurídica do objeto das demandas e dos pedidos que impulsionaram a interposição da ação ordinária e a impetração do mandado de segurança, mas, na verdade, uma decorre logicamente da outra. 2 – Muito embora inexista uma total identidade entre os três elementos identificadores das demandas (partes, causa de pedir e pedido), há litispendência entre o presente mandamus e a ação ordinária em curso perante a 15ª Vara Federal do Distrito Federal, pois ocorre justamente o bis in idem que se deve evitar: a existência de dois processos que visam ao mesmo resultado prático, qual seja, a posse do impetrante. 3 – O alegado direito líquido e certo à posse na data aprazada ou à reserva de vaga, com apoio em decisão judicial precária, obtida em ação ordinária, não configura direito autônomo do impetrante que mereça ser amparado por mandado de segurança, significando, tão somente, a extensão do provimento que se busca para acautelar eventual procedência da ação ordinária, devendo, portanto, ser postulado no juízo competente para conhecer da matéria de fundo. 4 – Agravo regimental não provido. (AgReg em Mandado de Segurança 27.750 – Distrito Federal – Relator: Min. Dias Toffoli – Primeira Turma – Julgamento: 12/06/2012). Diante deste quadro fático, muito embora não exista uma identidade total entre a causa de pedir, os fatos são exatamente os mesmos e, assim, existe a litispendência entre esta ação ajuizada em 17/03/2021 e a anterior, ajuizada em 10/01/2021, pois ocorre justamente o bis in idem que se deve evitar. Estamos diante de duas ações que se referem ao mesmo fato que foi investigado. As causas de pedir são parecidas, próximas e se entrelaçam. Os pedidos são exatamente os mesmos, qual sejam, a nulidade do PAD de Portaria n. 100.405/18-CPM e o desentranhamento de provas emprestadas ilícitas advindas do processo judicial. Neste contexto, acertada foi a decisão de primeiro grau, que, após analisar a certidão e os documentos colacionados no Evento 29, concluiu que há litispendência entre esta ação e a precedente. Desta forma, com base no inciso VI e § 1º, § 2º e § 3º do artigo 337 do CPC, configurada está a litispendência entre a presente ação, distribuída em 17/03/2021, e a de n. 2000001-80.2021.9.13.0005, anteriormente distribuída, em 10/01/2021, tendo em vista que ambas possuem as mesmas partes, causa de pedir próximas e parecidas, e os pedidos convergem para o mesmo fim. Feitas estas considerações, ratifico e mantenho a decisão de primeiro grau, para extinguir este processo, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso V e § 3º, do CPC. Nesses termos, nego provimento ao recurso de apelação. É como voto. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto do relator, para igualmente negar provimento ao presente recurso. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho integralmente o voto do e. desembargador relator, que negou provimento ao recurso. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 15 de fevereiro de 2022. Desembargador Rúbio Paulino Coelho Relator